Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-60.2001.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-60.2001.8.05.0162

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Rita de Cassia Muniz Calumby

Advogado(s)
:
AIRTON VALENTE JUNIOR, RAQUEL BARROS OLIVEIRA, RODRIGO SANTANA GARCIA, AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

APELADO: Antonio Calumby Filho

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção (id 53742109 dos autos de origem), diante da ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em contradição, omissão ou obscuridade passíveis de correção pelos embargos de declaração, notadamente quanto à aplicação dos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

III. Razões de decidir
3. Não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, que aplicou corretamente o entendimento de ausência de dialeticidade recursal e deserção pela falta do preparo adequado.
4. A decisão fundamentou-se nos artigos 932, III, 1.007 e 1.021, §1º, do CPC/2015, além da Súmula 182 do STJ, inexistindo omissão relevante.
5. Os argumentos da embargante repetem fundamentos já enfrentados e visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
6. A simples alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios na ausência dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. A utilização dos aclaratórios com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, 1.022, 1.025, 1.045, 1.046, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000006-60.2001.8.05.0162
, em que figuram como apelante Rita de Cassia Muniz Calumby e como apelada Antonio Calumby Filho.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR